Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717676-74.2025.8.07.0000 PACIENTE: REMIGIO RIBEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: LIVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de REMIGIO RIBEIRO DE SOUSA (Dra. Livia Rebeca Gramajo Oliveira OAB/DF 70.045), que apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, a qual indeferiu a prisão domiciliar humanitária requerida pelo paciente sob a alegação de que é imprescindível aos cuidados da esposa que sofre de doença grave e demanda assistência permanente no pós-operatório (autos n. 0009159-96.2013.8.07.0015). Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator